Tribunal: STF
Processo: ARE 1456471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) SENTENÇA PROCEDENTE. 1. PRELIMINAR. A) PRELIMINAR DE NULIDADE. ENTRADA NÃO AUTORIZADA DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE. O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES É DE NATUREZA PERMANENTE. PRESENÇA DE ELEMENTOS APONTANDO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PRETÉRITOS AO INGRESSO DOS POLICIAIS NA ALUDIDA RESIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. B) CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE AO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME PAPILOSCÓPICO NA EMBALAGEM ONDE ESTAVA O TORPE. FUNDAMENTAÇÃO TECIDA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE ESCORREITA. LAUDO PAPILOSCÓPICO PRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. PRELIMINAR REJEITADA. C) NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INSTRUÇÃO CRIMINAL PRESIDIDA PELA MAGISTRADA SUBSTITUTA, E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA POR OUTRA JUÍZA SUBSTITUTA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 399, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE COMPORTA MITIGAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO CASO COM ESPECIAL RELEVÂNCIA JÁ QUE EMBASADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NARRATIVA DA APELANTE ISOLADA NOS AUTOS. APREENSÃO DE CERCA DE UM QUILO E TREZENTOS GRAMAS DE “MACONHA” NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELANTE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. A) ALMEJADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENES APREENDIDOS. APREENSÃO DE MAIS DE UM QUILO DE “MACONHA”. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. B) PEDIDO PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉ QUE OSTENTA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PRETÉRITO AOS FATOS. PRECEDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. C) IMPOSSÍBILIDADE DE APLICAR A MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS CUMULATIVAMENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. 4. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. APELANTE QUE TRAFICAVA EM SUA RESIDÊNCIA, NA PRESENÇA DE DUAS CRIANÇAS MENORES. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste ponto, alega a defesa que deve ser reconhecida a nulidade da sentença quanto às provas colhidas durante a entrada dos policiais na residência da apelante, diante da suposta fragilidade de elementos indiciários produzidos anteriormente ao ingresso dos agentes de segurança pública na casa do suplicante, e ainda, pela ausência de identificação dos agentes policiais que atuaram no caso.



    Inicialmente, como se sabe, é tido como regra a impossibilidade do ingresso de agentes públicos em residências particulares, para que seja mantido o direito à privacidade. Contudo, cabe ressaltar que tal regra não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionada nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988:



    (...)



    Ocorre que, no caso em tela, como se verá a fundo da análise da autoria do delito, o flagrante já havia se configurado antes da entrada dos agentes policiais eis que já existiam elementos apontando certeiramente para a prática do crime de tráfico de drogas na residência da recorrente.



    Isto porque o Setor de inteligência da Polícia Militar já detinha denuncias anônimas apontando a ré como responsável pelo comércio de torpes na região (mov. 1.21 e 1.23 p Projudi), bem como agentes em campana registraram o exato momento em que Jennifer entregava os ilícitos para usuários que se dirigiam à sua residência (mov. 1.18 e 1.19 – Projudi).



    Com efeito, ressalto que ainda que os agentes policiais que efetuaram a entrada na residência da recorrente não tenham sido ouvidos judicialmente, o auto de exibição e apreensão acostado aos autos está devidamente assinado por duas testemunhas, bem como, junto com as demais provas contidas no inquérito policial, foram submetidas à ampla defesa e contraditório, quando em sede judicial, não havendo que se falar em nulidade.



    Dessarte, diferentemente do que alega a defesa, inexiste qualquer forma de nulidade na ação perpetrada pelos agentes policiais, eis que estes uniram elementos apontando para o tráfico de drogas no local antes mesmo da entrada no imóvel – a citar a denúncia, a campana realizada nas proximidades da residência e a apreensão de drogas na residência da apelante.



    Logo, face ao disposto na Carta Magna, aliada à circunstância do caso em tela, não há que se falar em nulidade pela entrada dos agentes policias na residência do apelante sem o mandado de busca e apreensão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente